Tribunal: STF
Processo: ARE 1569119
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 124, fls. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula n. 568 do STJ, conheceu de agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. A defesa alega que a condenação do agravante foi baseada em declarações de policiais sem outros elementos probatórios, que a titularidade da oficina de desmanche não foi comprovada, e que a adulteração de sinal identificador de veículo automotor não foi comprovada, pois os veículos foram periciados sem placas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante foi fundamentada em provas suficientes, incluindo o flagrante no local dos fatos, e se a revisão da dosimetria da pena é cabível em recurso especial. 3. Há também a questão de saber se a alegação de que os veículos foram periciados sem placas é procedente e se a qualificadora de receptação foi corretamente aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A condenação foi mantida com base em provas suficientes, incluindo o flagrante do agravante no local dos fatos, onde funcionava um desmanche de veículos, e os depoimentos policiais. A jurisprudência do STJ admite que a materialidade pode ser comprovada por outras provas diante da ausência de vestígios. 5. A exasperação da pena foi fundamentada nos maus antecedentes do agravante, e a qualificadora de receptação foi mantida, pois o local do flagrante era um desmanche preparado, indicando habitualidade na conduta. 6. A revisão da dosimetria, quando fundamentada, não pode ser realizada em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ, e o agravo regimental é mera reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser mantida com base em provas suficientes, incluindo flagrante e depoimentos de policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos. 2. A revisão da dosimetria da pena, quando fundamentada, não é cabível em recurso especial. 3. A materialidade de adulteração de sinal identificador pode ser comprovada por outras provas diante da ausência de vestígios".



    Consta dos autos, em síntese, que LUIZ FERNANDO SIERPINSKI foi condenado às penas de 11 anos, 18 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 132 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no artigo 180, § 1º, por seis vezes, c/c o artigo 331, por seis vezes, ambos na forma dos artigos 71 e 69, todos do Código Penal.



    O acusado interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual a indeferiu (Doc. 69).



    O revisionando, então, interpôs Recurso Especial (Doc. 75), o qual não foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 83). Interposto agravo (Doc. 87), o Ministro Relator no STJ negou-lhe provimento (Doc. 112). Novamente interposto agravo, a Quinta Turma do STJ o desproveu (Doc. 124).



    No Recurso Extraordinário interposto, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acórdão proferido pelo STJ afrontou o teor do art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 128).



    Nas razões recursais, aduz, que “a falta de indícios de autoria evidencia, como sabemos, ausência de justa causa, condição imprescindível para o recebimento da denúncia, o que revela excepcionalidade apta a justificar, p.ex., o trancamento da ação penal (CPP, art. 395, inc. III)” (Doc. 128, fl. 15). 



    Sustenta que “[n]ão existe qualquer informação nos autos de que houve a retirada de todas as placas para, depois, ser realizada a perícia veículo a veículo. Não existe qualquer referência à cadeia de custódia prevista no CPP” (Doc.128, fl. 23). 



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário.



    O STJ negou seguimento ao recurso com base na aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, além de tê-lo inadmitido por óbices processuais, à luz do art. 1.030, V, do referido Código, em razão da incidência da Súmula 284 desta SUPREMA CORTE (Doc. 140).



    Em face dessa decisão, a parte interpôs o Agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 145).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/02/2013; ARE 696.347 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/02/2013; ARE 696.263 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013; AI 717.821 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/08/2012).  



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comportaria provimento. 



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo STJ (Doc. 124, fls. 5-13):



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 359/369):



    [...]



    Assim, se verifica que, no presente caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação transitada em julgado, afirmando que não há elementos novos na Revisão Criminal aptos a alterar o decidido em primeiro e segundo graus. A condenação foi baseada em provas suficientes, incluindo o flagrante do agravante no local dos fatos, onde funcionava um desmanche de veículos. Até porque, acolher a pretensão defensiva, no sentido de que não restou comprovada a autoria delitiva, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. O mesmo se diga quanto a alegação de que os veículos foram periciados sem placas foi refutada. O laudo pericial confirmou a adulteração de sinal identificador, com a apreensão de veículos e placas respectivas. A jurisprudência do STJ admite que a materialidade pode ser comprovada por outras provas diante da ausência de vestígios, incidindo óbice da Súmula n. 83/STJ. A exasperação da pena foi fundamentada nos maus antecedentes do agravante. A qualificadora de receptação foi mantida, pois o local do flagrante era um desmanche preparado, indicando habitualidade na conduta. Tudo de acordo com a jurisprudência do STJ. Ademais, a revisão da dosimetria, quando fundamentada, não pode ser realizada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. Assim, o recurso especial foi negado com base na suficiência das provas para a condenação, na adequação da dosimetria da pena e na jurisprudência consolidada do STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial.



    Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a decisão do agravo em Recurso Especial.



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Lado outro, nota-se que a matéria discutida está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



     Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



     No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente